Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-04.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016860-04.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES MARTINHO - CPF: 998.061.691-15 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES MARTINHO - CPF: 998.061.691-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
– INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – OMISSÃO SUPRIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1.

No tocante aos embargos declaratórios apresentados pela ré, tem-se que não há nenhuma contradição a ser sanada
.

2.
Destaca-se que a
estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Por sua vez, extrai-se dos autos que, de fato, o recurso de apelação apresentado pelo autor deixou de ser analisado, de modo que a omissão deve ser sanada.

4. E, quanto à matéria,
esta Câmara Julgadora já decidiu que,
restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

5.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
LEANDRO SOARES MARTINHO

e o segundo por

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao apelo apresentado pel
a

ré
(ID
201961183
).

O

autor/apelado
alega a ocorrência de omissão,
uma vez que o acórdão não
fez menção ao recurso de apelação por ele interposto, no qual pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais

(ID
202500660
).

Embora intimada, a ré/apelante deixou de
apresent
ar
contrarrazões ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
203981654
).

Já
a
ré/apelante
afirma que o acórdão
é
contraditório, uma vez que
não se verifica nos autos qualquer prova capaz de comprovar o

atraso na entrega do empreendimento
, de modo que
inexist
e
qualquer dano a

ser reparado, devendo ser afastada a culpa da
ré/apelante
pela rescisão

contratual, bem como, a restituição integral dos valores pagos

(ID
203171153
).

O
autor
/apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
, com a condenação d
a
ré/apelante nas penas por interposição de recurso manifestamente proletório
(ID
203247177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
DO RECURSO APRESENTADO PELA RÉ/APELANTE

Como relatado,
ré/apelante
alega a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
.

Pois bem.

A
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error
in
judicando
.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 6/4/2022).

No caso, não há que se falar em contradição interna, mas mero inconformismo d
a ré/apelante, ora
embargante
,
em relação ao entendimento esposado no aresto vergastado.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, o
autor comprovou cabalmente que, na data aprazada para a entrega do empreendimento imobiliário,

este se encontrava em estado de abandono, como se infere, por exemplo, das publicações jornalísticas

juntadas aos autos.

Logo, em que pese no ano de 2023 tenha sido realizado auto de constatação em outro processo, no qual

restou certificado pelo oficial de justiça que: (i) o

empreendimento já foi entregue e encontra-se liberado para construção nos lotes ali existentes; (
ii
) o

empreendimento foi entregue há mais de 03 anos; (
iii
) existem várias construções acabadas e em andamento

no local, não significa dizer que o empreendimento foi entregue dentro do prazo estipulado no contrato.

Assim, correta a sentença ao declarar a resolução por culpa da vendedora e aplicar a Súmula n. 543 do

STJ, que determina a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador.

Súmula n. 543, STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo

promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

Logo, c
omo decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por pura insatisfação e não por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo
que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Por fim, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo
s
litigante
s
, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
AgInt
no REsp n.
1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

-
DO RECURSO APRESENTADO PELO
AUTOR/APELADO

Por sua vez, o
autor/apelado alega a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não fez menção ao recurso de apelação por ele interposto, no qual pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

E
e
xtrai-se dos autos que, de fato, o recurso de apelação apresentado pelo autor deixou de ser analisado, de modo que a omissão deve ser sanada.

E, em suma, o autor pretende a reforma parcial da sentença, no tocante ao direito de indenização por danos morais, ante a demora da entrega do imóvel, já reconhecida.

Pois bem.

Com razão o autor.

Isso porque, em casos tais, esta Câmara Julgadora já decidiu que,
restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Com efeito, no caso, a ré deixou de entregar o imóvel em tempo hábil, o que certamente gerou uma justa expectativa de direito de grande relevância, cuja frustração não pode ser desconsiderada, de modo que, sem dúvida, causou-lhe mais do que mero dissabor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Assim, uma vez reconhecida a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, cabe a condenação da ré ao pagamento da indenização a título de danos morais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE
APARTAMENTO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NORMA CONSUMERISTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DANOS NÃO DESCONSTITUÍDOS - POSSIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
. Conforme é a orientação jurisprudencial, possível à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações que envolvem empresas que exercem atividade de construção e incorporação
e a responsabilização por danos
materiais e
morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido
.
(TJMT,
Ap
, 27161/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/09/2013, Data da publicação no DJE 16/09/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria
,
gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e
capacidade econômica das partes obedecidas, os quais não há razão para reduzi-lo.
(TJMT,
Ap
, 50558/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 04/12/2013).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

Ante ao exposto,

REJEITO
os embargos declaratórios apresentados pela ré e

A
COLHO

os
embargos
de declaração interposto pelo autor
, para sanar a
omissão
apontada,
conferindo efeitos infringentes
ao recurso
para

dar provimento

ao recurso
interposto pelo autor
, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização
por
danos morais no valor de
R
$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
(Súmula 362 STJ). Por consequência,
dado o provimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024